Tribunal: STF
Processo: ARE 1597658
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 130, fl. 2):

“RECURSO DE APELAÇÃO - Mandado de Segurança -Impetrante prestador de serviço de transporte coletivo de passageiros da região metropolitana de São Paulo - Reserva Técnica Operacional (RTO) - Interrupção de funcionamento do validador de bilhete eletrônico em razão da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 1.101.104/SP com efeitos erga omnes - Atividade exercida pela impetrante sem procedimento licitatório - Direito líquido e certo não vislumbrado - Sentença reformada - Recurso e reexame necessário providos.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 144), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ LUCAS LOURENÇO TRANSPORTES - ME aponta violação aos arts. 5º, “caput”, e XXXVI; 93, X; 37, XXI; e 175 da CF/1988, bem como ao Tema 854/STF.
Aduz que, na tese fixada no Tema 854/STF, decidiu-se pela “necessidade de licitação prévia para prestação do serviço público de transporte coletivo, cabendo no entanto exceções, o que não foi considerado no caso concreto, ferindo portanto a orientação do tema porquanto não foi aplicado ao caso a exceção à regra para a aplicação do entendimento proferido pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 854, que determinou expressamente a paralisação imediata,das atividades dos operadores RTO, aquela exercida pelo Recorrente” (Doc. 144, fl. 4). 
Afirma que, “em que pese o entendimento do E. STF no Tema 854 da Repercussão Geral restou comprovado nos autos que o serviço de transporte de passageiros na Região Metropolitana de São Paulo, todos estão OPERANDO DE FORMA EMERGENCIAL SEM LICITAÇÃO, em regime de exceção, como permite o Tema 854 do STF” (Doc. 144, fl. 19). 
Alega que outro motivo para a reforma do acórdão recorrido consiste no fato de que  o TJSP “atribuiu competência ao Recorrido para desligar os validadores de bilhetagem (passagens) do Recorrente, sem ele ter legitimidade ou competência jurídica para tanto, consoante o art. 11 da Lei nº 9.874/99” (Doc. 144, fl. 26).
Nessa linha, defende que “não pode o Consórcio Metropolitano de Transportes – CMT simplesmente proceder ao desligamento dos validadores dos veículos abarcados pela Reserva Técnica Operacional, pois ato como este deve ser feito depois de autorizado pela EMTU/SP, que realmente terá de cumprir o quanto decidido pelo STF no paradigma do Tema 854 da repercussão geral”(Doc. 144, fl. 27).
Aduz que “a partir da tese fixada no Tema 854 de Repercussão Geral do C. STF, segundo a qual 'salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação', cabe apenas ao Poder Concedente anular os contratos firmados com as empresas da reserva técnica operacional, ou justificar e comprovar a excepcionalidade das contratações realizadas sem licitação”(Doc. 144, fl. 28).
Requer, ao final, “a) seja atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário para que seja mantido ligado o validador de bilhetagem no veículo do Recorrente até que sejam esgotadas todas as instancias recursais”; b) o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para, adequando o acórdão recorrido ao Tema 854/STF, seja declarada a existência do direito líquido e certo do Recorrente a prestar serviço de transporte público metropolitano sem prévia licitação, à luz dos artigos 37, XXI e 175 da Constituição Federal em razão da excepcionalidade do serviço prestado”(Doc. 144, fl. 29).
Em exame de admissibilidade (Doc. 161), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 636/STF, 279/STF e 280/STF.
No agravo (Doc. 164), a parte agravante refuta os óbices apontados e reitera argumentos de mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 144, fl. 9):

“IV. DA REPERCUSSÃO GERAL 
Em cumprimento ao disposto no artigo 1.035 do CPC e artigo 102, §3° da Constituição Federal, o Recorrente informa que as questões adiante invocadas transcendem o interesse subjetivo das partes envolvidas neste Recurso Extraordinário, e, portanto, preenche o requisito da repercussão geral diante da existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”. Isso porque, o caso em tela trata, em verdade, de matéria de interesse público por versar sobre o serviço de transporte público metropolitano de São Paulo, bem como por se inserir no âmbito do Tema 854, mais especificamente a necessidade de sua observância pelo Tribunal de origem, declarado pelo E. STF como de repercussão geral em 2016, veja-se: (...) Comprovada está, portanto, a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1° e §3°, inciso I todos do Código de Processo Civil e art. 102, §3° da Constituição Federal.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art.  5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional local e no acervo probatório dos autos, entendeu não haver direito líquido e certo ao restabelecimento do funcionamento do validador do bilhete eletrônico do veículo do recorrente, pelos seguintes fundamentos (Doc. 130, fls. 4-7)

“O que se discute na presente demanda, portanto, é a regularidade do ato praticado pelo Consórcio Metropolitano de Transportes CMT, de desligamento dos validadores de bilhetes eletrônicos dos prestadores de serviço de transporte na condição de Reserva Técnica Operacional, de forma complementar ao sistema público de transporte coletivo de passageiros na região metropolitana de São Paulo, os quais atuam na forma do contrato de concessão e autorização de funcionamento previstos na Resolução STM-80/06 e Decreto Estadual n. 24.675/86. Referido sistema de transporte público coletivo é desempenhado em caráter emergencial, e não foi submetido à licitação prévia, conforme se destaca contrato celebrado com a EMTU (fls. 282):
(...)
Ocorre que o STF, no julgamento do RE 1.1001.104/SP, decidiu que a disciplina regulatória que permitiu a criação de linhas de transporte coletivo destinadas à execução de serviços especiais (Decreto nº 24.675/1986 e respectivas resoluções do STM) não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, dando à Lei Estadual nº 7.450/1991 interpretação conforme a Constituição, de maneira a restringir o alcance das situações excepcionais que permitem o fornecimento do serviço de transporte coletivo sem licitação.
(...)
Assim, ausente o direito líquido e certo ao restabelecimento do funcionamento do validador do bilhete eletrônico, deve ser denegada a segurança, sendo o caso de reforma da r. sentença.”

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que inviabiliza a análise do presente apelo em face do óbice da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL (RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADOR DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT) PARA INTERROMPER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONSIDERADA ILEGAL, AINDA QUE INDIRETAMENTE. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a discussão atinente à legitimidade da recorrente para proceder à interrupção do serviço de transporte coletivo contratado como Reserva Técnica Operacional (RTO), em cumprimento ao que decidido por esta Corte no julgamento do tema 854-RG, demanda o revolvimento da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve má aplicação do tema 854 da repercussão geral e contrariedade ao princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que a CTM “na condição de gerenciador dos denominados validadores, comunicou a EMTU que desligaria esses equipamentos (fls. 41/42), por considerar ilegal aquele tipo de atividade (Reserva Técnica Operacional RTO), ou seja, mesmo não sendo o poder concedente do serviço público, e sem autorização desta (EMTU), o CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE(na condição de mera gerenciadora do sistema de bilhetagem eletrônica) decidiu desativar os “validadores”, impedindo a prestação do serviço contratado, daí o acerto da sentença na concessão segurança, para garantir o funcionamento do sistema, ao menos enquanto não houver ordem emanada pelo Poder Concedente em sentido contrário”. 4. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais que regem a matéria seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 1548573 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-10-2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL (RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADOR DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT). REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a inexistência de direito líquido e certo e denegou a segurança. 2. Os recorrentes apontam a ilegitimidade do “CMT para obstar o funcionamento dos serviços prestados pelos recorrentes, ainda que se considere o resultado do julgamento deste E. STF do RE 1.001.104/SP (tema 854)”, e que “apenas a EMTU/SP, na qualidade de Poder Concedente, ostenta legitimidade para, em observância a decisões vinculantes, determinar o desligamento dos validadores dos veículos que são objeto de autorizações por ela concedidas“. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve má aplicação do Tema nº 854 do ementário da Repercussão Geral e contrariedade ao princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a legislação de regência “é expressa ao indicar que é o Consórcio CMT o responsável pela emissão, comercialização e arrecadação de bilhetes. Justamente porque é essa sua responsabilidade, eis que o Consórcio ADQUIRIU E INSTALOU os validadores. Dessa forma, ss aparelhos, assim como o software instalado, são do Consórcio. E, portanto, não há ilegalidade no desligamento dos aparelhos”. 5. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.555.136, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 23/6/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
À Secretaria, para que retifique a autuação para fazer constar o nome das partes por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente